Tribunal: TJDFT
Processo: 0027343-21.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO INTERLOCUTORIA. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO.
I. De acordo com os artigos 162, §§ 1o e 2o, 513 e 522 do Código de Processo Civil de 1973, não é cabível apelação contra decisão interlocutória que indefere parcialmente petição inicial de execução fiscal.
II. Recurso não conhecido.